Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-04.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800204-04.2021.8.14.0036

APELANTE: EVERTON MORAES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ARTS. 147 E 129, §9º, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pelos crimes dos arts. 147 e 129, §9º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção em regime semiaberto. A defesa requereu a absolvição quanto ao delito de ameaça, a incidência da legítima defesa no crime de lesão corporal, a desclassificação para vias de fato e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação pelo crime de ameaça;
(ii) estabelecer se o apelante agiu sob excludente de ilicitude da legítima defesa quanto à lesão corporal;
(iii) verificar a possibilidade de desclassificação para contravenção de vias de fato;
(iv) avaliar a necessidade de readequação da dosimetria das penas e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em delitos cometidos no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, quando firme e coerente, podendo, por si só, fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção (TJ-PR, Apelação 00001260320238160041, j. 27/07/2024).

4.

A inexistência de dolo específico não se comprova, pois o réu, ao proferir ameaças, visou causar temor e abalo psíquico à vítima, configurando o tipo penal do art. 147 do CP.

5.

A tese de legítima defesa não prospera, pois a defesa não demonstrou que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente da vítima, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 156 do CPP (TJDFT, Acórdão 2021218, 0764087-98.2023.8.07.0016, j. 17/07/2025).

6.

A desclassificação para vias de fato é incabível diante da constatação de escoriações e hematomas pela perícia, configurando lesão corporal, conforme entendimento consolidado (TJDFT, Acórdão 1996569, 0707896-31.2021.8.07.0007, j. 08/05/2025).

7.

Na dosimetria, as vetoriais de culpabilidade e personalidade foram indevidamente negativadas por fundamentos genéricos. Mantida, contudo, a valoração negativa das consequências do crime pelos traumas psicológicos à vítima. Reduzidas as penas-base para os patamares de 1 mês e 15 dias (art. 147 do CP) e 3 meses e 15 dias (art. 129, §9º do CP), totalizando 5 meses de detenção.

8.

Alterado o regime inicial para o
aberto
, com possibilidade de
sursis
(art. 77 do CP), afastada a substituição por restritivas de direitos por envolver violência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

2.

A alegação de legítima defesa exige demonstração concreta dos requisitos do art. 25 do CP, incumbindo à defesa o ônus probatório, conforme art. 156 do CPP.

3.

A constatação de lesões corporais por exame pericial afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção de vias de fato.

4.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo incabível a negativação genérica de vetoriais inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 25, 33, §2º, “c”, 44, 59, 69, 77, 129, §9º, e 147; CPP, art. 156; Lei nº 9.099/95, art. 82, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, Apelação 00001260320238160041, Rel. Aldemar Sternadt, 4ª Turma Recursal, j. 27/07/2024;
STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27/05/2019;
TJDFT, Acórdão 2021218, 0764087-98.2023.8.07.0016, Rel. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 17/07/2025;
TJDFT, Acórdão 1996569, 0707896-31.2021.8.07.0007, Rel. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 08/05/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e
lhe dar parcial provimento,
redimensionando a pena para 05 (cinco) meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 147 e 129, §9º, todos do CP,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EVERTON MORES DA SILVA,
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pelos delitos previstos nos arts. 147 e 129, §9º, todos do CP, a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a defesa pleiteia a absolvição sob alegação de insuficiência de provas e ausência de dolo específico, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Com relação ao crime tipificado no art. 129, §9º do CP, suplica a incidência da causa de excludente de ilicitude da legítima defesa. De forma alternativa, postula a desclassificação
para a contravenção penal de vias de fato
. Em caráter subsidiário, solicita o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, rogando, ao final, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (ID
26269198
).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 26269203).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 26443372).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Consta do incluso no Inquérito Policial, que serve de supedâneo para a presente peça acusatória, que do dia 07 de outubro de 2020, por volta das 21h00, neste Município, o denunciado EVERTON MORAES DA SILVA, de forma livre e consciente, ameaçou causar mal grave e injusto e ofendeu a integridade física de sua então companheira MARCILENE SANTANA CARNEIRO.

Depreende-se dos autos que vítima e denunciado possuíam uma relação seis meses, sem filhos.

Que a vítima possui um filho de 10 anos, fruto de outra relação. Que o curto relacionamento já rendeu outras agressões e ameaças.

Extrai-se, da investigação policial que, na data dos fatos, o denunciado convidou a vítima para sair, e quando ouviu o “NÃO” da mesma, pois teria que cuidar de seu filho menor, passou a agredi-la verbal e fisicamente. Que o denunciado desferiu diversos socos e chutes enquanto afirmava que a vítima “TEM MUITA SORTE DE NÃO TE MATAR”.

A materialidade delitiva está provada nos autos pelo Boletim de Ocorrência e Auto de Exame de Corpo de Delito. Os indícios de autoria, por sua vez, estão presentes nos autos, a teor do depoimento prestado pela ofendida à Autoridade Policial.

O crime foi cometido pelo denunciado contra a vítima prevalecendo-se da relação doméstica e familiar, nos moldes dos artigos 7º da Lei nº 11.340/2006.

Ademais, consigne-se que o crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposo, praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada. [...].

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência MARCELO AZEVEDO DA SILVA, como incurso no Art. 163, Parágrafo único, I, c/c Art. 147 c/c Art. 129, §9°, todos do CPB c/c Art. 7°, inc. I e II, da Lei n. 11.340/2006, pelo que se requer a autuação e o recebimento da presente, instaurando-se processo-crime (ID 26269053 - Pág. 1/2).

São os fatos.

1 – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP)

1.1.DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em
insuficiência de provas
e

ausência de dolo específico,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime
em estudo,
estando a
materialidade
delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, sobretudo através do requerimento de medidas protetivas (ID
26269047 - Pág. 9
), bem como por meio da decisão que concedeu a medida de urgência em favor da ofendida (ID
26269047 - Pág. 16/17
).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Marcilene Santana Carneiro Souza, em sede inquisitorial, oportunidade em que solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência
(ID
26269047 - Pág. 10).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial
à luz do contraditório e da ampla defesa,
descreveu de forma pormenorizada os fatos, conforme mídia acostada ao sistema PJE (ID’s mídia 26269102/26269115) e transcrições em sede da decisão condenatória:

A vítima relatou QUE se separou do acusado e ele não aceitava; QUE ele agrediu a depoente na casa da depoente; QUE ele batia quase todos os dias; QUE viveram juntos por quatro anos; QUE ele depois de dois anos juntos que ele começou a agredir a depoente; QUE não tem filhos juntos; QUE não tem mais contato com ele hoje; QUE foram quatro anos de relacionamento, sem filhos, moravam juntos; QUE ele chegou a fazer ameaça e chegou a tirar sangue da depoente, apertando o pescoço; QUE ele chegou a bater várias vezes, baldeou muito sangue; QUE ele chegou a estrangular a depoente; QUE ele colocou os dois joelhos no braço da depoente e apertou a garganta, e começou a baldear sangue; QUE chegou a desmaiar; QUE ele viu que a depoente estava desmaiada e ele saiu de cima; QUE isso foi em casa; QUE tinha vezes que gritava para os vizinhos, mas ninguém acudia; QUE foram várias vezes; QUE todas as vezes

que ele chegava do trabalho ele agredia a depoente; QUE ele era muito ciumento; QUE ele não aceitava o fim do relacionamento; QUE ele ameaçava dizendo que se ela terminasse com ele, ele ia fazer qualquer coisa com a depoente; QUE ele chegava a tirar a depoente das festas pelo cabelo; QUE tinha que andar escondida pela cidade; QUE não conhece ninguém que tenha presenciado; QUE os vizinhos falavam para a depoente se separar dele, que um dia ele iria matar a depoente; QUE o vizinho do lado esquerdo era Romário, que aconselhava a deixar ele; QUE tinha uma casa do lado direito, mas não morava ninguém; QUE era na ponte do rio camará; QUE a casa do Romário era do lado esquerdo de casa; QUE ele falava que ia matar a depoente; QUE a depoente não poderia viver com ninguém mais; QUE onde ele via a depoente, ele agredia; QUE andava com medo; QUE chegou a fazer corpo de delito; QUE estava toda roxa; QUE o pescoço estava inchado; QUE ele chegou a quebrar louça da depoente; QUE ele empurrou a filha vitória, que estava com uns doze anos; QUE ele entrava na casa da depoente e fazia bagunça; QUE ele chegou a quebrar três celulares da depoente; QUE ele era muito legal com as outras pessoas, era só dentro de casa que ele fazia isso; QUE ele não bebia, ele fazia mesmo bom mesmo; QUE todas as mulheres que ele arrumou era assim; (...) QUE ficou com uma ansiedade, depressão, e que até hoje não ficou boa, tem medo de ficar sozinha em casa; QUE de tanto passar na mão dele, fica com medo de ficar sozinha, ainda não ficou boa, tem muito medo (ID 26269130 - Pág. 3).

Sobre os fatos, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AMEAÇA IDÔNEA CONSISTENTE EM DIZER QUE IRIA AGREDIR A VÍTIMA, GERANDO-LHE EVIDENTE TEMOR SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PARÁGRAFO 5º DO ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR 00001260320238160041 Alto Paraná, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/07/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2024, grifos nossos).

Da mesma maneira, não se pode falar em
ausência de dolo específico
, pois o réu, quando cometeu o delito, buscava deixar a vítima consciente de que algo mais grave poderia lhe acontecer, o que demonstra, portanto, a intenção de causar à ofendida mal injusto e grave, causando efetivamente temor e perturbação psíquica quando o réu afirmou que invadiria sua residência.

Ressalta-se que o bem jurídico tutelado pela norma é a liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.

Outrossim, a alegação de que as palavras teriam sido proferidas “face animosidade intensa”, não afasta a configuração do delito, nem exclui o dolo da conduta.

Com efeito, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,

autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ameaçou a vítima, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art.
147 do CP
,
sendo de rigor a manutenção da condenação e inca
bível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

1.2 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

Afastado o pleito absolutório, analiso a insurgência recursal concernente à
reforma do
cálculo dosimétrico.

A esse respeito, verifica-se que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes a
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime,
nos seguintes termos:

- DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP)

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, na medida em que o réu desferiu golpes em pessoa do sexo feminino, nitidamente com capacidade física distinta da sua, causo-lhe lesão suficientemente capaz de lhe colocar em risco de óbito. Vale ressaltar que o réu tentou enforcar/engasgar a vítima algumas vezes, chegando a tirar sangue da vítima. Diante disso, vejo que a culpabilidade deve ser reconhecida como extremada e valorada negativamente;

b) não possui antecedentes criminais positivos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ);

c) poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorar estas circunstâncias;

d) a personalidade do réu se mostra desfavorável, revelando-se misógina, na medida em que revela discriminação sexual [...]. O réu, revelando ser pessoa muito cruel e perigosa, além de desequilibrado emocionalmente, ofendeu, repetidamente, a integridade da vítima;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador;

f) as circunstâncias merecem valoração negativa, tendo em vista que o acusado, ameaçou causar mal grave e injusto à vítima, dizendo que se ela terminasse com ele, ele ia fazer qualquer coisa com a depoente, dando a entender, portanto, que a mataria, além de, não menos importante, as constantes violências psicológicas sofridas pela vítima em virtude da relação de proximidade e confiança que tinha com seu ex-companheiro;

g) as consequências do crime também são graves, pois a vítima, em decorrência das ameaças, ficou com uma ansiedade, depressão, e que até hoje não ficou boa, tem medo de ficar sozinha em casa;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante para a prática do delito.

Assim, considerando a existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima no mínimo legal, no patamar de 10 meses de detenção.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes, razão pela qual vai mantida a reprimenda provisória no patamar de 10 meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 10 MESES DE DETENÇÃO (ID 26269130 - Pág. 5/6, grifos nossos).

Como se vê, o magistrado
a quo
negativou, de forma inidônea, as vetoriais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, pois valoradas de forma genérica e inerente ao tipo pelo qual o recorrente foi condenado, restando imperioso mencionar que o laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos (ID
26269047 - Pág. 12), descreve no
item 04 que o trauma sofrido pela ofendida não resultou perigo de vida.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Outrossim, verifico que, no que se refere as
consequências do crime,
ao contrário do que afirma a defesa, a fundamentação do juízo se encontra acertada, justificada nos traumas psicológicos advindos do crime. Nessa linha de intelecção,
mantenho a valoração negativa da vetorial
em estudo,
apesar de não haver documentos médicos relatando sobre o abalo psicológico e físico sofrido pela vítima, é possível comprová-lo por outros meios, qual seja, durante a oitiva judicial da vítima, acarretando, por conseguinte, traumas que extrapolam ao tipo penal.
Em consonância com o outrora exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. [...]. 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. [...]. (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.441.372 – GO, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Publicação: 27/05/2019, grifos nossos).

Destarte,
ante a presença de vetorial desfavorável ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”)
e, em
observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos), redimensiono a sanção basilar para 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda etapa,
não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição ou aumento de pena, perfazendo, assim, a reprimenda o montante final de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

02 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

2.1- DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA

O apelante
suplica a incidência da causa de excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não assiste razão à defesa.

Oportuno explicitar que, ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto para indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito que atestou escoriações e hematomas (ID
26269047 - Pág. 12).

Já a autoria delitiva restou comprovada nos depoimentos relatados na sentença, conforme transcrições supra.

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID
26269047 - Pág. 13), restando oportuno acrescentar que coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

- DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CP):

A autoria, por sua vez, resta comprovada através do depoimento da vítima supramencionado.

Pois bem. Muito embora o acusado tenha falado, em sede de interrogatório, que teve discussão; que a vítima bateu no acusado e ele bateu nela também; que lembra que deu duas palmadas no rosto dela; que ela se vingou e furou os pneus da moto; que ela mentia que estava grávida, mas não estava; que ela está mentindo sobre as agressões querendo fazer prevalecer a narrativa de que no máximo teria havido contravenção de vias de fato, verifico, que, ao contrário das declarações do acusado, que é prova isolada, a vítima narrou com coerência e coesão, tanto em Juízo, com em sede de inquérito policial, que foi, efetivamente, agredida.

Aliás, o próprio acusado admite em trecho de seu interrogatório que "deu duas palmadas no rosto da vítima", corroborando, portanto, com a versão trazida pela vítima de que foi lesionada

por ação violenta do réu.

Em audiência, a vítima disse que, em decorrência das agressões, chegou a vomitar sangue e desmaiar, além de ter ficado roxa e com o pescoço inchado. Portanto, totalmente desprovida de credibilidade a versão do réu de que a vítima estaria mentindo, porquanto o laudo médico atestou lesões na vítima.

Não há convergência nas declarações do acusado com os demais elementos probatórios.

Pelo contrário. O arcabouço probatório aponta para o acusado como autor das lesões produzidas contra a vítima. O depoimento da vítima, em sentido diametralmente oposto, coaduna com a prova da materialidade do crime acostada aos autos (ID 26269130 - Pág. 4).

Conveniente repisar que a versão da vítima, quando guarda consonância com outros elementos de prova, reveste-se de especial relevo probatório em situações de violência doméstica, podendo embasar o decreto condenatório.
Nesse sentido, são os precedentes deste Tribunal de Justiça, entre eles:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - Não verificada. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, palavra dos policiais, impossível a absolvição do apelante. [...]. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023 .8.26.0210 Guaíra, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024, grifo nosso).

Com efeito, importante assinalar que o simples fato do acusado apresentar a versão de
legítima defesa,
sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente para possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório amealhado aos autos, como se deu na espécie.

No ponto,
a defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o réu agiu em legítima defesa, conforme determina o art. 156 do CPP, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude, principalmente
através da análise do laudo de exame de lesão corporal já mencionado
. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. [...]. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. [...].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a vítima renunciou ao direito de prosseguir com a ação penal quanto ao crime de lesão corporal; (ii) analisar se há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, a justificar a reforma da sentença e a condenação do réu; e (iii) averiguar se o réu agiu em legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...].

5. Não se sustenta a tese de absolvição do réu, em razão de suposto contexto de agressões recíprocas e de atuação em legítima defesa. Além de não ter ficado evidenciada a proporcionalidade das agressões desferidas pelo acusado contra a vítima, que é ao menos 30cm mais baixa e 30kg mais leve do que ele, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o réu agiu em legítima defesa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude.

6. [...].

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e provido (TJDFT, Acórdão 2021218, 0764087-98.2023.8.07.0016, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025, grifos nossos).

No ponto, a lesão praticada na vítima tal como confirmado pelo exame de corpo de delito, evidencia a agressividade do recorrente em descompasso com a alegação de que estaria agindo sob a excludente da legítima defesa.

Em acréscimo, não foi demonstrado que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente da vítima. Em consonância com o exposto, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. In casu, não foi demonstrado que houve agressões recíprocas, bem como não foi demonstrado que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente das vítimas.

2. [...]. (TJDFT, Acórdão 1884926, 0701003-44.2023.8.07.0010, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024, grifos nossos).

Destarte, tenho que é da defesa o ônus da comprovação de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo, portanto, a sentença condenatória permanecer incólume.

2.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

No que tange à tese subsidiária, consistente no pedido desclassificatório, igualmente o pleito não deve ser acolhido.

Isso porque, como cediço, a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, é uma figura subsidiária, o que significa que ela só se aplica quando a conduta do agente não constitui um crime mais grave. Dessa forma, afasta-se a sua caracterização sempre que a agressão física resultar em qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, ainda que de natureza leve, ou seja, a contravenção penal em estudo
caracteriza-se pela violência contra a pessoa sem a produção de lesões corporais.

Sob essa ótica, a existência de escoriações e hematomas, como na espécie, já é suficiente para tipificar o crime de lesão corporal, conforme o artigo 129 do CP. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER
EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA E SITUAÇÃO DE RUA. [...]. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. [...].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) averiguar se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição do acusado;
(iii) analisar a possibilidade de desclassificação da infração penal para a contravenção de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...].

6. A desclassificação para a contravenção de vias de fato não merece acolhimento, uma vez que foram comprovadas lesões corporais objetivas e documentadas no exame de corpo de delito, descaracterizando a ausência de vestígios típica da contravenção.

7. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. [...].

3. A presença de lesões corporais objetivamente constatadas em laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato
(TJDFT, Acórdão 1996569, 0707896-31.2021.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025 - grifos nossos.)

Dessa forma, o conjunto probatório presente nos autos é robusto e suficiente para fundamentar a condenação do réu pelo crime tipificado art. 129, §9º do CP, motivo pelo qual rejeita-se a tese desclassificatória.

2.3. DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Novamente, o apelante requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal para o crime previsto no art. 129, §9º do CP.

Parcial razão assiste à defesa.

A esse respeito, verifica-se que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes a
culpabilidade, personalidade e consequências do crime,
nos seguintes termos:

- DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9 DO CP)

Atenta ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, na medida em que o réu, revelando ser pessoa muito cruel e perigosa, além de desequilibrado emocionalmente, ofendeu, repetidamente, a integridade corporal da vítima, assumindo risco de causar lesões ainda maiores, com sequelas mais graves. Vale ressaltar que o réu tentou enforcar/engasgar a vítima algumas vezes, chegando a tirar sangue da vítima. Diante disso, vejo que a culpabilidade deve ser reconhecida como extremada e valorada negativamente;

b) não possui antecedentes criminais positivos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ);

c) poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorar estas circunstâncias;

d) a personalidade do réu se mostra desfavorável, revelando-se misógina, na medida em que revela discriminação sexual [...]. O réu, revelando ser pessoa muito cruel e perigosa, além de desequilibrado emocionalmente, ofendeu, repetidamente, a integridade da vítima
;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador;

g) as consequências do crime também são graves, pois a vítima, em decorrência das ameaças, ficou com uma ansiedade, depressão, e que até hoje não ficou boa, tem medo de ficar sozinha em casa;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 6 meses de detenção. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda provisória em 6 meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 6 MESES DE DETENÇÃO (ID 26269130 - Pág. 6/7).

Pelos mesmos motivos já expostos, neutralizo as vetoriais da culpabilidade e personalidade, pois valoradas de forma desfavorável ao réu de forma genérica e inerente ao tipo.

Mantenho a negativação da vetorial das
consequências do crime,
com fulcro no que já fora amplamente explicitado alhures.

Sob essa perspectiva, novamente
ante a presença de vetorial desfavorável ao apelante, plenamente justificada a exasperação da reprimenda inicial (
Súmula 23 do TJPA) e, em
observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
redimensiono a sanção basilar para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, tornando tal montante final face a inexistência de
agravantes ou atenuantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

Em observância ao art. 69 do CP, somo as penas aplicadas e fixo definitivamente a reprimenda em 05 (cinco) meses de detenção.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com fulcro na certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 26269124 - Pág. 1), bem como em estrita observância ao que preceitua o art. 33, §2º, c do CP.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) em virtude de o crime ter sido cometido com violência.

Cabível a suspensão condicional da pena corporal prevista no art. 77 do CP, pelo período de 02 (dois) anos mediante a estipulação de condições pelo juízo das execuções.

03 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço o recurso e
lhe dou parcial provimento,
redimensionando a pena do ora apelante para 05 (cinco) meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 147 e 129, §9º, todos do CP,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025